Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000854-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 336.154.668-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLON SANTOS SILVA - CPF: 224.075.548-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PENALIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA DA MULTA. ART. 57 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo e de penalidade ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos de anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT e inscrita em dívida ativa por meio da CDA n. 20192950758, bem como o pedido subsidiário de redução do valor da sanção. A penalidade decorre de processo administrativo instaurado a partir de reclamação de consumidor acerca da falta de clareza sobre saldo devedor de cartão de crédito, tendo o banco sustentado nulidade do procedimento por violação à motivação, à legalidade, ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON/MT padece de nulidade por ofensa aos princípios da motivação, da legalidade, do contraditório e da ampla defesa; e (ii) estabelecer se o valor da multa fixada em R$ 28.000,00 comporta redução judicial por alegada desproporcionalidade, à luz do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de Decidir

3.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada demonstrar vício apto a afastar essa presunção.

4.

O controle jurisdicional do ato administrativo limita-se, em regra, ao exame de legalidade do procedimento, sem substituição da Administração Pública na apreciação do mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

5.

O processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT observa o devido processo legal, pois oportuniza à instituição financeira a apresentação de defesa e de documentos para esclarecimento dos fatos.

6.

A decisão administrativa apresenta motivação suficiente, ao indicar os elementos fáticos e jurídicos que embasam o reconhecimento de infração às normas de proteção ao consumidor, especialmente quanto ao dever de informação.

7.

A alegação de inexistência de infração ou de apreciação inadequada da defesa exige reexame do mérito da decisão administrativa, providência inadmissível em sede de controle judicial na ausência de flagrante ilegalidade.

8.

A multa administrativa deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC.

9.

A penalidade de R$ 28.000,00 é fixada dentro dos parâmetros legais e em consonância com a finalidade punitiva e pedagógica das sanções administrativas, não se evidenciando desproporcionalidade manifesta.

10.

A intervenção judicial na dosimetria da multa administrativa somente se justifica em hipóteses excepcionais de violação flagrante à razoabilidade e à proporcionalidade, circunstância não configurada no caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O processo administrativo do PROCON é válido quando assegura contraditório, ampla defesa e motivação suficiente, não cabendo ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo sem demonstração de flagrante ilegalidade. 2. A multa administrativa aplicada com fundamento no art. 57 do CDC deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 3. O Poder Judiciário somente pode revisar a dosimetria da multa administrativa quando houver manifesta afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; CDC, art. 57; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1952600/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0007781-06.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.12.2025, pub. 05.12.2025; TJMT, N.U 0045709-98.2013.8.11.0041, Rel. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.12.2022, DJE 20.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1606064/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a validade e exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT e inscrita em dívida ativa por meio da CDA n. 20192950758.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o procedimento administrativo conduzido pelo PROCON estaria eivado de vícios, notadamente por violação aos princípios da motivação, da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.

Afirma que, embora tenha apresentado esclarecimentos e documentos no âmbito administrativo, tais elementos não teriam sido devidamente apreciados pela autoridade administrativa, que teria se limitado a acolher as alegações do consumidor para aplicar a penalidade.

Defende, ainda, a inexistência de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor e a nulidade da multa aplicada.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da penalidade, sob o argumento de que a sanção teria sido fixada de forma desproporcional e em desconformidade com os critérios previstos no art. 57 do CDC.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença, com a consequente anulação do ato administrativo ou, subsidiariamente, redução do valor da multa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença (id. 335563389).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção no feito. (id. 346847896).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco BMG. S.A. insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido da Ação Declaratória que propôs para afastar a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT e inscrita em dívida ativa por meio da CDA n. 20192950758.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou ação em face da Fazenda Pública Estadual, inicialmente sob a forma de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, posteriormente aditada para Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo e de Penalidade, com o objetivo de anular multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual e inscrita em dívida ativa sob a CDA n. 20192950758, no valor atualizado de R$ 52.342,60 (cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos).

Alegou que a penalidade decorreu de processo administrativo instaurado no PROCON em razão de reclamação formulada pelo consumidor Wilson Botelho, que solicitou esclarecimentos acerca do saldo devedor de cartão de crédito vinculado ao banco.

No curso do procedimento administrativo, o banco sustentou que não houve irregularidade nas operações realizadas, esclarecendo que o consumidor possuía contratos de financiamento firmados desde 2009 e que o saldo questionado decorria de saque e de compras realizadas, acrescidas de encargos decorrentes da inadimplência. Ainda afirmou ter prestado todas as informações solicitadas, inclusive apresentando propostas de acordo e documentação demonstrativa das operações.

Apesar da defesa apresentada e da interposição de recurso administrativo, o PROCON concluiu pela existência de violação às normas de proteção ao consumidor, especialmente por suposta falha no dever de informação, aplicando multa administrativa no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), posteriormente atualizada e inscrita em dívida ativa.

O Banco, então, moveu a referida ação, sustentando que o procedimento administrativo teria sido conduzido sem a adequada análise das provas e argumentos apresentados, afirmando que houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da motivação e da legalidade.

Argumentou, ainda, a inexistência de prática abusiva ou infração ao Código de Defesa do Consumidor e que os critérios utilizados para fixação da penalidade seriam desproporcionais e desarrazoados.

Com a propositura da demanda, o Banco realizou depósito judicial do valor integral do débito, postulando a suspensão da exigibilidade da CDA e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. O juízo de primeiro grau, reconhecendo que o depósito integral suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional (CTN), deferiu a tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade da CDA n. 20192950758 e assegurando que a existência do débito não impedisse a emissão de certidão de regularidade fiscal enquanto perdurasse a discussão judicial.

Determinou, ainda, o aditamento da petição inicial, oportunidade em que a instituição financeira confirmou o pedido principal de declaração de nulidade do procedimento administrativo e da penalidade aplicada, mantendo a discussão acerca da legalidade da multa imposta pelo PROCON estadual e da consequente inscrição em dívida ativa.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, na qual sustenta, em síntese, a legalidade do procedimento administrativo e da multa aplicada pelo PROCON, afirmando que a CDA goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Defendeu que a penalidade foi fixada dentro dos parâmetros legais, considerando a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que justificasse a intervenção do Poder Judiciário, razão pela qual pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O Banco apresentou réplica, reiterando os argumentos expendidos na petição inicial e requerendo a procedência do pedido da demanda, com a consequente declaração de nulidade do procedimento administrativo e da multa aplicada ou, subsidiariamente, com a redução do valor da penalidade.

O Juízo de 1o Grau prolatou sentença julgando improcedente o pedido, mantendo a validade do processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT e da multa administrativa aplicada, posteriormente inscrita em dívida ativa por meio da CDA n. 20192950758.

Entendeu que o procedimento administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o Banco foi regularmente intimado e participou do processo, ainda que tenha apresentado manifestações fora do prazo legal.

Também concluiu que a decisão administrativa foi devidamente motivada, tendo sido reconhecida infração ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao valor da penalidade, fixado em R$ 28.000,00, o Magistrado considerou que a quantia foi aplicada dentro dos parâmetros legais previstos no art. 57 do CDC, levando em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter pedagógico da sanção, motivo pelo qual não vislumbrou desproporcionalidade ou ilegalidade.

Assim, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, ratificou a validade e exigibilidade da CDA e condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido na demanda.

Em seguida, ambas as partes opuseram embargos de declaração. O Estado de Mato Grosso alegou contradição no julgado, sustentando que, embora mantida a validade e exigibilidade da CDA n. 20192950758, não foi determinada expressamente a conversão do depósito judicial em renda da Fazenda Pública, providência que entende ser consequência lógica da improcedência da ação.

Por sua vez, o Banco BMG S.A. apontou obscuridade na decisão quanto à revogação da tutela anteriormente concedida, defendendo que o depósito judicial realizado deveria manter a suspensão da exigibilidade do crédito até o trânsito em julgado.

Ao apreciar os aclaratórios, o juízo acolheu ambos os embargos apenas para integrar a sentença, esclarecendo que o depósito judicial permanece vinculado aos autos, com efeito de suspender a exigibilidade do crédito até o trânsito em julgado, ocasião em que deverá ser convertido em renda em favor do Estado de Mato Grosso, mantidos os demais termos da sentença.

Inconformado, o Banco BMG S.A. recorre.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT ao Banco BMG S.A., bem como à possibilidade de revisão judicial do procedimento administrativo que culminou na aplicação da penalidade e na inscrição do débito em dívida ativa.

Sustenta a apelante que o processo administrativo estaria eivado de nulidades, notadamente por violação aos princípios da motivação, da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, sob o argumento de que o órgão administrativo teria desconsiderado os esclarecimentos apresentados pela instituição financeira. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa, por alegada desproporcionalidade da penalidade aplicada.

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada demonstrar a existência de vício capaz de infirmar tal presunção.

Ademais, o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se, em regra, à verificação da legalidade do procedimento, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na análise do mérito administrativo, especialmente quanto aos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela autoridade competente.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a atuação do Poder Judiciário restringe-se ao exame da regularidade do procedimento administrativo, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito da decisão administrativa, conforme julgado
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. REGISTRO DE ESPECIALISTA EM ÁREA MÉDICA. LEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 2 .149/2016. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. CONSELHOS PROFISSIONAIS. DIREITO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. ATIVIDADE TÍPICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade .III - Ausente extrapolação do limite da legalidade quanto ao registro de títulos de especialidade certificados e reconhecidos pela CME e emitidos pela AMB ou pela CNRM.IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a ausência dos requisitos para inscrição, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
V - E entendimento desta Corte Superior que o controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis, sob pena de restar configurada invasão indevida do Poder Judiciário na Administração Pública, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos Poderes .
VI - Os conselhos de classe, como autarquia de fiscalização e controle das profissões regulamentadas, deve ter respeitado pelo Judiciário no exercício da atividade típica de verificação do cumprimento dos requisitos para autorização da atividade de médico especialista. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1 .021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.IX - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1952600 ES 2021/0142874-6, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 28/06/2023). Negritei.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. LEGALIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DAS MULTAS POR DESPROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Decisão Administrativa c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que julgou improcedentes os pedidos da instituição financeira, mantendo multa aplicada pelo Procon Estadual por irregularidades no atendimento a consumidores. A parte autora alegou nulidades formais e materiais no processo administrativo, prescrição da pretensão executória e desproporcionalidade da sanção. A sentença reconheceu a validade do procedimento, afastou a alegada prescrição e manteve a multa. O recurso reiterou os argumentos rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (a) não ocorreu prescrição, pois o processo administrativo foi encerrado apenas em 14/08/2023, com intimação para pagamento da multa em 26/09/2023, sendo a ação proposta no mesmo ano; (b) o PROCON possui competência para aplicação de sanções; (c) a decisão administrativa foi devidamente fundamentada, respeitando o devido processo legal; e (d) a multa atendeu aos parâmetros legais, não havendo desproporcionalidade ou falta de razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os processos administrativos do PROCON/MT observaram as etapas legais, garantindo o contraditório e a ampla defesa, estando devidamente fundamentados quanto às condutas infracionais, normas violadas e penalidade, não havendo nulidade.

O controle judicial de atos administrativos limita-se à análise da legalidade dos procedimentos, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo afronta a princípios constitucionais como proporcionalidade e razoabilidade.

A sanção administrativa tem caráter pedagógico, devendo ser proporcional à gravidade da infração e à condição econômica do fornecedor, conforme o artigo 57 do CDC; multas excessivas podem ser reduzidas para evitar efeito confiscatório. O valor das multas pode ser revisto judicialmente quando houver excesso ou desproporcionalidade, sem configurar ingerência no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Os processos administrativos do PROCON/MT que originaram as multas são válidos quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e a motivação adequada. O Poder Judiciário pode revisar o valor das multas administrativas apenas para assegurar a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem adentrar no mérito administrativo. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 00077810620198110041, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip, Data de Julgamento: 05/12/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/12/2025). Negritei.

No caso concreto, a análise dos autos evidencia que o processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT observou as garantias do devido processo legal, tendo sido oportunizada à instituição financeira a apresentação de defesa e de documentos destinados a esclarecer os fatos apontados pelo consumidor.

A decisão administrativa, por sua vez, encontra-se devidamente fundamentada, tendo indicado os elementos fáticos e jurídicos que conduziram à conclusão pela ocorrência de infração às normas de proteção ao consumidor, circunstância que afasta a alegação de ausência de motivação do ato administrativo.

Com efeito, as alegações trazidas pelo Apelante, no sentido de inexistência de infração ou de inadequada apreciação de sua defesa, demandariam a reavaliação do próprio mérito da decisão administrativa, providência que não se mostra admissível em sede de controle jurisdicional, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

Quanto à pretensão subsidiária de redução do valor da multa administrativa., vê-se que também não merece prosperar.

Sabe-se que, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Portanto, à luz do citado artigo, a multa deve ser graduada de acordo com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso dos autos, a penalidade teve origem em reclamação formulada por consumidor, que alegou falta de clareza quanto ao saldo devedor relacionado a contrato de cartão de crédito mantido com a instituição financeira.

No procedimento administrativo instaurado pelo PROCON, entendeu-se configurada infração às normas de proteção ao consumidor, especialmente quanto ao dever de informação, logo, não se vislumbra desproporcionalidade manifesta na penalidade aplicada (R$ 28.000,00), a qual foi fixada dentro dos parâmetros legais e em consonância com a finalidade punitiva e pedagógica inerente às sanções administrativas.

Demais disso, perfilho do seguinte entendimento:

“[...] se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes [...]”. (N.U 0045709-98.2013.8.11.0041, Rel. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

Cumpre destacar que a intervenção do Poder Judiciário na dosimetria da multa administrativa somente se justifica quando evidenciada flagrante violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto, conforme entendimento do STJ a seguir citado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8 .078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor.
Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o valor fixado na multa atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, alterar as conclusões do acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas dos autos, providência inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1606064 SP 2019/0315603-1, Relator.: Ministro Paulo Sérgio Domingues, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Assim, inexistindo demonstração de ilegalidade no procedimento administrativo ou de desproporcionalidade na penalidade aplicada, impõe-se a manutenção do ato sentencial que julgou improcedente o pedido da demanda.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Banco BMG S.A., e mantenho incólume a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026